Tribunal: STF
Processo: HC 218302
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa. Peculato. Estelionato. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E QUADRILHA. ACESSO AOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTIGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso concreto, não se constata nenhum prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos. Além disso, consta dos autos que as partes tiveram acesso aos documentos apresentados e aos autos sigilosos (Quebra de sigilo bancário e fiscal) durante todo o decorrer da instrução. (AgRg no AREsp n. 1.962.716/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 13/12/2021.). No mesmo sentido: (RHC n. 25.315/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 2/5/2016.) 



    2. Assim, a lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado na hipótese, pois os recorrentes poderão se manifestar sobre todas as provas que foram juntadas aos autos no momento das alegações finais. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. Extraem-se dos autos os seguintes trechos:



    “[...] que o Ministério Público do Estado do Paraná denunciou (e-STJ fls. 22/101): 



    CARLOS MIGUEL MONTAGNANI, como incurso nas sanções do art. 288, caput (Fato 01); e art. 312, caput, por duas vezes (Fatos 35 e 36), todos do Código Penal; 



    SAULO MIGUEL PENTEADO MONTAGNANI, como incurso nas sanções do art. 288, caput (Fato 01); art. 171, caput, por duas vezes (Fatos 26 e 27) e; art. 312, caput, c. c. art. 30 (Fato 35), todos do Código Penal; 



    EVELINE MERINO VIGNOTO, como incursa nas sanções do art. 288, caput (Fato 01); art. 171, caput, por duas vezes (Fatos 26 e 27); art. 312, caput, c/c o art. 30 (Fato 35), todos do Código Penal e;



    TELPO HENRIQUE MONTAGNANI, como incurso nas sanções do art. 288, caput (Fato 01) e art. 312, caput, c/c o 30 (Fato 36), ambos do Código Penal.



    A denúncia foi recebida pelo juiz singular (e-STJ fls. 102/144).



    A inicial acusatória foi aditada (e-STJ fls. 145/160), sendo os ora recorrentes, sem prejuízo dos fatos anteriormente imputados, denunciados nos seguintes termos: CARLOS MIGUEL MONTAGNANI, como incurso nas sanções do art. 171,caput c/c o art. 29, ambos do Código Penal (Fatos 35 e 36); na forma do art. 69, do Código Penal; 



    SAULO MIGUEL PENTEADO MONTAGNANI, como incurso nas sanções do art. 171, caput c/c art. 29, ambos do Código Penal (Fato 35); 



    EVELINE MERINO VIGNOTO, como incursa nas sanções do artigo 171, caput c/c o art. 29, ambos do Código Penal (Fato 35) e; 



    TELPO HENRIQUE MONTAGNANI, nas sanções do art. 171,caput c/c o art. 29, ambos do Código Penal (Fato 36).



    A defesa dos ora recorrentes alegou, perante o juiz singular, a nulidade da ação penal desde a apresentação de resposta à acusação pelos acusados, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a existência de medida cautelar de quebra de sigilo bancário que foi mantida ‘às escondidas’ da defesa, em flagrante prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas. 



    Além disso, alegou a nulidade da juntada de diversos documentos apresentados pelo Ministério Público, sob o fundamento de que todos são antigos e somente foram juntados após a instrução processual, inexistindo qualquer motivo para apresentação tão tardia [...]. As nulidades aventadas não foram reconhecidas pelo juiz singular.”



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC no STJ (nº 151.477). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Em seguida, foi interposto agravo regimental, desprovido.  



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a “CONCESSÃO do writ, para declarar a NULIDADE da ação penal desde a apresentação de resposta à acusação pelos pacientes, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a existência de medida cautelar de quebra de sigilo bancário que não foi disponibilizada à defesa em tempo oportuno e após sua finalização, em flagrante prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas; c) A CONCESSÃO do writ, para declarar a NULIDADE e o DESENTRANHAMENTO dos documentos e das mídias acostadas ao mov. 3634 da ação penal nº. 0000119- 45.2018.8.16.0151, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, por se tratar de documentos antigos que estavam em poder do Ministério Público há muito tempo, inexistindo justificativa para juntada tardia”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Destaco as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “Em que pese o esforço defensivo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 807/814). Vejamo-la:



    [...]



    Como se pode notar, o ato impugnado está sobejamente fundamentado, proferido por autoridade que, certamente, conhece com profundidade a ação penal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou teratologia.



    Sob esse aspecto, destaca-se que, segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO e o ator coator, a denúncia não veio baseada em elementos que não foram dados a conhecer, que, evidentemente, não poderão ser condenados aos pacientes com base em provas desconhecidas da defesa, sob pena de evidente nulidade (a ser alegada, se for o caso, em recurso próprio). 



    Por outro lado, a despeito do que muito se alegou, é eminentemente genérica a alegação de cerceamento de defesa, pelo não acesso anterior ao que restou produzido na cautelar, havendo apenas conjecturas acerca de eventuais outros caminhos que a defesa poderia tomar.



    Ademais, a via, aqui, é excepcional, não cabendo o aprofundamento em questões probatórias, de sorte que eventual nulidade pode e deve ser, nesse cenário, alegada em eventual apelação, se for o caso. 



    Não fora isso, também ficou claro que a instrução não se encerrou e, se de fato se tratam de elementos novos, é certo que os pacientes podem exercer a plenitude da defesa, inclusive requerendo novas diligências ou provas à luz de fatos que até então lhes fossem, em tese, desconhecidos. 



    Note-se que não se vedou nova manifestação ou se declarou encerrada a instrução. 



    Também, não cabe, nesta via, incursionar nas provas produzidas para concluir sobre eventual preclusão na juntada de documentos por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO, além de que, como registrado no ato coator, a instrução ainda não se encerrou, encontrando a iniciativa, em tese, respaldo no art. 231 do Código de Processo Penal. (...) 



    Em suma, não há demonstração cabal e de plano acerca da total impossibilidade de acesso a documentos ou provas que tenham inviabilizado ou dificultado o exercício do direito de defesa, ou, especialmente, que esse exercício esteja agora impedido, sem prejuízo, evidentemente, de que eventual nulidade causadora de efetivo ou dificultado prejuízo seja provada a alegada, como já frisado, em sede de apelação. No caso, reitere-se, sequer está encerrada a instrução.



    [...]



    Consoante previsto no artigo 231 do Código de Processo Penal, ‘as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo’, devendo ser respeitado o contraditório e a ampla defesa. 



    Assim, não se pode falar em cerceamento de defesa quando as partes tiveram acesso aos documentos apresentados e aos autos sigilosos – Quebra de Sigilo Bancário, podendo programar suas defesas durante todo o decorrer da instrução processual, cientes dos documentos ali contidos. 



    Ainda, é certo que inexiste cerceamento de defesa em decorrência da juntada de documentos por parte do Ministério Público, na fase das alegações finais, pois, mesmo com a tardia juntada de documentos realizada pelo órgão da acusação, não houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que o magistrado a quo oportunizou à defesa acesso aos autos.



    [...]” (grifei)



8. Ademais, as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



9. No caso, tal como assentou o STJ, “a lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado na hipótese, pois os recorrentes poderão se manifestar sobre todas as provas que foram juntadas aos autos no momento nas alegações finais.” 



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator